Tribunal: TJDFT
Processo: 0749148-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Processo : 0749148-64.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravos de H. K. J. (id. 53642320), interposto contra decisão liminar (id. 53563471) que, em agravo de instrumento, indeferiu a tutela provisória recursal e determinou a suspensão do feito pelo julgamento do Tema Repetitivo n. 1.127/STJ. Não obstante a interposição dos agravo de instrumento e agravo interno, o agravante retorna aos autos requerendo a desistência dos recursos, ante à perda de objeto, uma vez que se esvaiu o prazo de matrícula no curso de medicina que pretendia cursar (id. 53951530 e 54206763). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção de ambos os procedimentos recursais. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator